Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-53.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801497-53.2020.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR, VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: JANIO MOTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0801497-53.2020.8.14.0065

RECORRENTE: VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RECORRENTE: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA

RECORRIDO: JÂNIO MOTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADE CADASTRAL SUPERVENIENTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIDE TEMERÁRIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DE APELO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Município de Xinguara, Via Forte Distribuidora Ltda. - ME e Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior contra sentença que, em ação popular, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a invalidade de atos administrativos de pagamento decorrentes dos Contratos nº 0109/2019/PMX e nº 36/2020/PMX, a partir da perda da regularidade cadastral da empresa contratada, condenando solidariamente o Município e a empresa ao ressarcimento ao erário, e julgando improcedente o pedido em relação ao agente público pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do réu absolvido na sentença; (ii) estabelecer se a irregularidade cadastral superveniente da empresa contratada autoriza, por si só, a invalidação dos pagamentos e o ressarcimento ao erário; (iii) determinar se restou configurada lide manifestamente temerária na propositura da ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ausência de interesse recursal do réu pessoa física cujo pedido foi julgado improcedente, pois não há sucumbência que justifique a interposição de recurso, nos termos do art. 996 do CPC.

4.

Afirma-se que a ação popular exige a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade para ensejar a invalidação do ato e a condenação ao ressarcimento.

5.

Considera-se que a irregularidade cadastral superveniente da empresa contratada não gera, automaticamente, presunção de dano ao erário.

6.

Verifica-se ausência de prova de pagamento indevido, de não fornecimento de bens ou de superfaturamento, sendo os valores efetivamente pagos substancialmente inferiores aos inicialmente apontados.

7.

Entende-se que a condenação ao ressarcimento sem demonstração de prejuízo concreto implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

8.

Assenta-se que eventuais irregularidades formais ou falhas de fiscalização podem ensejar apuração em outras esferas, mas não autorizam, por si, condenação em ação popular.

9.

Rejeita-se a alegação de lide manifestamente temerária, pois o autor se baseou em dados extraídos de fonte oficial e em elementos que justificavam dúvida razoável sobre a legalidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos parcialmente conhecidos e providos; apelo não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O réu que não sofre sucumbência não possui interesse recursal para apelar. 2. A irregularidade cadastral superveniente da empresa contratada não autoriza, por si só, a invalidação de pagamentos nem a condenação ao ressarcimento ao erário. 3. A procedência da ação popular exige prova do binômio ilegalidade-lesividade, sendo inadmissível a condenação com base em dano presumido. 4. A ausência de comprovação de prejuízo ao erário impede a restituição de valores, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 5. A utilização de dados oficiais pelo autor popular afasta a caracterização de lide manifestamente temerária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, arts. 487, I, 996 e 1.026, §2º; Lei nº 4.717/65, arts. 11, 13 e 14; Lei nº 8.666/93, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 99.368/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.11.2012; STJ, REsp nº 1.447.237/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.12.2014.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA e por VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME e
DAR-LHES PROVIMENTO
, bem como em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR
e
MUNICÍPIO DE XINGUARA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação Popular com pedido de tutela de urgência ajuizada por JÂNIO MOTA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a invalidade dos atos administrativos que resultaram em pagamentos em favor da empresa Via Forte Distribuidora Ltda. - ME, sob os Contratos nº 0109/2019/PMX e nº 36/2020/PMX, a partir da data em que a empresa perdeu sua regularidade jurídica, bem como para condenar solidariamente o Município de Xinguara e a empresa ao ressarcimento ao erário, julgando improcedente o pedido em relação ao réu pessoa física Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior.

Historiando os fatos, JÂNIO MOTA DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em consulta ao Portal da Transparência do Município de Xinguara, identificou extrato do Contrato nº 0029/2019, oriundo do Processo Licitatório nº 000050/2019, na modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto a aquisição de materiais de consumo e permanentes diversos, destinados ao funcionamento das demandas e à manutenção dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, no valor de R$ 44.902.144,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e quatro reais), com vigência entre 21/01/2020 e 31/12/2020.

Alegou, ainda, que a empresa contratada constava como “baixada” perante a Receita Federal durante a vigência contratual, o que, em seu entender, revelaria inexistência de motivos, desvio de finalidade, indícios de fraude e lesão ao patrimônio público, requerendo, ao final, a anulação dos contratos administrativos e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao erário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32849649), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para: 1. Decreto a INVALIDADE dos atos administrativos que resultaram em pagamentos em favor da empresa VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EPP), CNPJ sob o nº 26.879.526/0001 87, sob os Contratos n.º 0109/2019/PMX e n.º 36/2020/PMX (originados do Pregão Presencial – SRP n.º 029/2019/PMX), a partir da data em que a empresa perdeu sua regularidade jurídica (status de BAIXADA), com base na violação do Art. 3º da Lei nº 8.666/93 e do Art. 16.1 do contrato. 2. Condeno solidariamente o MUNICÍPIO DE XINGUARA (pela responsabilidade objetiva do ente e por ter praticado o ato de pagamento em falha de fiscalização) e a empresa VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EPP) (como beneficiária do ato ilegal) a RESSARCIREM o erário municipal, mediante o pagamento das perdas e danos correspondentes à totalidade dos valores efetivamente pagos à empresa, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desembolso, a ser apurado em fase de liquidação de sentença (Art. 14, Lei nº 4.717/65). 3. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao réu pessoa física OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR, ressalvado o direito de regresso do MUNICÍPIO DE XINGUARA contra o agente público responsável, nos termos do Art. 11 da Lei nº 4.717/65, caso comprovada sua culpa ou dolo em procedimento próprio. Considerando a sucumbência recíproca entre o Autor (que teve parte do seu pedido rejeitado, especialmente quanto ao valor inicial) e os Réus Município e VIA FORTE, mas observando a regra especial da Lei da Ação Popular: a) REJEITO a preliminar de lide manifestamente temerária, e, por conseguinte, DEIXO DE CONDENAR o Autor Popular ao pagamento do décuplo das custas (Art. 13 da Lei nº 4.717/65). b) Condeno o MUNICÍPIO DE XINGUARA e a empresa VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EPP) ao pagamento das custas e demais despesas processuais, judiciais e extrajudiciais, comprovadamente relacionadas à ação, e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Autor Popular, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do ressarcimento a ser apurado na liquidação (Art. 85, § 2º, CPC). c) Fica o Autor Popular, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (Art. 5º, LXXIII, CRFB/88).”

Inconformada com a sentença, a VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME interpôs recurso de apelação (ID 32849651), no qual aduziu que, em sua defesa, demonstrou que o valor total efetivamente pago à empresa foi de R$ 57.658,19 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), referente aos Contratos nº 0109/2019/PMX e nº 36/2020/PMX, ambos oriundos do Pregão Presencial - SRP nº 029/2019/PMX, e que a última compra realizada pela Prefeitura teria ocorrido em 29/09/2020, antes da baixa do CNPJ, ocorrida em 15/10/2020.

No âmbito preliminar, a apelante Via Forte sustentou a ocorrência de lide temerária e litigância de má-fé do autor popular, asseverando que a petição inicial se apoiou em premissa fática falsa, consistente na atribuição de valor de R$ 44.902.144,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e quatro reais) a contrato que, segundo a recorrente, jamais teria importado em tal dispêndio. Alegou que a propositura da ação com base em dado equivocado, sem apuração prévia mínima, revelaria negligência temerária ou dolo do autor. Acrescentou que o ajuizamento de 30 (trinta) ações populares com peças semelhantes, calcadas, segundo sua ótica, em “mero achismo”, configuraria abuso do direito de ação e tentativa de tumultuar o Poder Judiciário, razão pela qual requereu a incidência do art. 13 da Lei nº 4.717/65, com a condenação do autor popular ao pagamento das cominações legais pertinentes.

No mérito, a Via Forte defendeu que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a invalidade dos atos administrativos e a existência de lesão ao erário a partir da baixa cadastral da empresa. Sustentou que não houve pagamento ou aquisição após a perda da regularidade jurídica, insistindo que a última compra teria ocorrido em 29/09/2020, ao passo que a baixa do CNPJ somente se deu em 15/10/2020. Nessa linha, afirmou que os pagamentos decorreram de procedimento licitatório regular e que os valores indicados pelo autor popular como supostamente vultosos representariam apenas erro material ou valores globais de ata/contrato de registro de preços, os quais não se confundiriam com despesa efetivamente realizada pela Administração. Por fim, requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação imposta à empresa e reconhecendo a improcedência dos pedidos formulados na ação popular.

Na sequência o Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior também interpôs recurso de apelação (ID 32849652). Em suas razões, afirmou que o autor popular teria ajuizado a demanda por reputar “estranhíssimos” os Contratos nº 0029/2019 e nº 36/2020, firmados entre o Município de Xinguara e a empresa Via Forte Distribuidora - EPP, em razão de valores supostamente elevados, equivocadamente apontados como equivalentes a R$ 45.351.165,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais). Registrou que o autor também teria sustentado a desnecessidade de aquisição dos produtos licitados durante a pandemia da COVID-19 e a baixa cadastral da empresa perante a Receita Federal.

Inicialmente, reiterou preliminar de inépcia da inicial, sob a rubrica de ausência dos requisitos da ação popular, afirmando que a demanda não teria demonstrado o binômio ilegalidade-lesividade, indispensável à procedência de ação dessa natureza. Sustentou que, em contestação, já havia arguido a ausência de demonstração de ilegalidade, imoralidade ou dano ao patrimônio público, bem como a existência de lide manifestamente temerária. Aduziu que a ação popular teria sido baseada em “mero achismo”, em especial porque o valor apontado na inicial não corresponderia ao efetivo gasto municipal, e porque o procedimento licitatório teria sido apenas registro de preços, modalidade que, segundo afirmou, não obriga a Administração a adquirir a integralidade dos bens indicados.

Ainda em suas razões, o apelante Osvaldo asseverou que o juízo de origem teria analisado equivocadamente os documentos dos autos e invertido o ônus da prova, pois, a despeito de ter julgado improcedente o pedido em relação à sua pessoa física, manteve a procedência parcial em face do Município de Xinguara e da empresa Via Forte. Argumentou que os documentos constantes do processo comprovariam que o Município adquiriu valor muito inferior ao indicado pelo autor popular e que não houve aquisição após a baixa da empresa. Defendeu, assim, que a sentença deveria ser reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, por inexistir lesividade ao erário.

Posteriormente, Osvaldo também impugnou a rejeição da preliminar de lide manifestamente temerária, sustentando que o autor popular ajuizou diversas ações com fundamentos semelhantes, sem comprovação de dano concreto, e que o próprio reconhecimento, nos autos, de que o valor de R$ 44.902.144,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e quatro reais) derivaria de erro material reforçaria a ausência de justa causa para a demanda. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento da apelação para que a Ação Popular fosse julgada totalmente improcedente, afastando-se os efeitos da sentença também quanto aos corréus Município de Xinguara e Via Forte Distribuidora Ltda. - ME.

Na sequência o MUNICÍPIO DE XINGUARA também interpôs recurso de apelação (ID 32849671). Em suas razões, o ente municipal sustentou que, conforme documento de ID 21769468, a empresa Via Forte foi baixada em 15/10/2020, mas que os documentos de ID nº 23614433 e ID nº 23614429, consistentes em relatórios de empenho e pagamento, demonstrariam que todas as requisições, notas de empenho e efetivos pagamentos foram anteriores à baixa da empresa. Aduziu que a sentença se baseou na premissa de que teria havido dano ao erário por pagamento a empresa baixada, premissa que, segundo o Município, não poderia subsistir diante da inexistência de pagamentos realizados após a baixa cadastral.

O Município afirmou, ainda, que os fundamentos centrais da sentença foram devidamente atacados, pois os gastos teriam ocorrido antes da baixa da empresa, circunstância que afastaria a lesividade ao erário e a própria base jurídica da condenação. Ao final, requereu o recebimento, conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação imposta ao ente público.

Em contrarrazões ao recurso da Via Forte Distribuidora Ltda. - ME (ID 32849669), Jânio Mota da Silva retomou a narrativa da petição inicial, enfatizando que, ao consultar o Portal da Transparência, encontrou extrato do Contrato nº 0029/2019, oriundo do processo licitatório nº 000050/2019, modalidade Pregão Presencial, com objeto relativo à aquisição de materiais de consumo e permanentes diversos, expediente, escritório e informática, destinados aos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara. Reiterou que o extrato indicava o valor total de R$ 44.902.144,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e quatro reais), com vigência entre 21/01/2020 e 31/12/2020, sem disponibilização integral dos documentos, conforme consulta realizada em 07/12/2020.

Prosseguindo, o autor popular sustentou que o valor indicado no Portal da Transparência era, ao menos em tese, suficiente para justificar a provocação do Poder Judiciário, sobretudo por envolver contratação de bens duráveis em período de pandemia. Reafirmou ter identificado o Contrato nº 36/2020, também com a empresa Via Forte, bem como a existência de outros contratos de objeto semelhante. Defendeu que a baixa cadastral da empresa junto à Receita Federal, ocorrida durante a vigência contratual, constituiria fato juridicamente relevante e demonstraria a pertinência da ação popular. Ao final, pugnou pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença, especialmente quanto à condenação da empresa e do Município ao ressarcimento do erário.

Em contrarrazões ao recurso de Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior (ID 32849670), o autor popular suscitou, inicialmente, a ausência de interesse recursal do apelante, pois a sentença julgou improcedente o pedido em relação ao então réu pessoa física, não lhe impondo condenação direta. Argumentou que o recurso de Osvaldo, além de se insurgir contra capítulo que não lhe teria sido desfavorável, reproduziria, em larga medida, os argumentos deduzidos em contestação, sem impugnação específica da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Ainda em suas contrarrazões, Jânio Mota da Silva impugnou a alegação de inépcia da inicial, sustentando que a Lei nº 4.717/65 não limita a quantidade de ações populares que um cidadão pode ajuizar, e que a existência de múltiplas demandas decorreu, segundo sua versão, da identificação de diversos contratos que reputava lesivos ao patrimônio público. Argumentou que, se os fatos e fundamentos eram semelhantes, seria natural que as petições iniciais também guardassem similitude. Reiterou que demonstrou, sim, elementos mínimos de dano ao erário e de ilegalidade, tanto que suas alegações foram parcialmente acolhidas pelo juízo sentenciante. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso de Osvaldo por ausência de interesse recursal ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Em contrarrazões ao recurso do Município de Xinguara (ID 32849679), Jânio Mota da Silva reiterou os fundamentos já apresentados contra os demais apelos, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a invalidade dos atos administrativos e a necessidade de ressarcimento ao erário. Sustentou que a situação cadastral da empresa e a ausência de regularidade jurídica durante a vigência contratual comprometiam a legalidade dos pagamentos e a segurança jurídica da contratação. Reafirmou, ainda, que a ação popular foi proposta com base em dados disponíveis no Portal da Transparência e em certidão pública da Receita Federal, inexistindo má-fé ou temeridade.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de 33154651, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho (ID 34319616), manifestou-se pelo conhecimento de desprovimento dos presentes recursos para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA e pela VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME preenchem os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

De outro lado, o recurso de apelação interposto por
Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior
não merece conhecimento. Com efeito, a sentença julgou improcedente o pedido formulado em face do referido réu, afastando sua responsabilidade pessoal, limitando-se a ressalvar eventual direito de regresso do Município em procedimento próprio.

O interesse em recorrer é um dos requisitos de admissibilidade de qualquer recurso e está diretamente ligado ao binômio
necessidade-utilidade
. Isso significa que a parte só pode recorrer se a decisão lhe foi desfavorável (causando-lhe um prejuízo) e se o recurso for o meio necessário e útil para reverter ou melhorar sua situação jurídica.

O
Art. 996 do Código de Processo Civil
estabelece claramente quem possui legitimidade para recorrer:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela
parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

No caso em análise, o pedido em relação a Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior foi julgado
improcedente
. Portanto, ele não foi "parte vencida", o que, em regra, lhe retira o interesse em apelar.

A jurisprudência do STJ corrobora de forma explícita com essa tese, afirmando que o réu em uma demanda julgada improcedente não possui interesse para recorrer, ainda que discorde dos fundamentos da decisão.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR RÉUS EM DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os réus em demanda julgada improcedente não têm interesse recursal para interpor recurso contra o acórdão de improcedência da ação. 2. Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material. Os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação (art. 469 do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 99368 RS 2011/0309286-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2012)

Assim, inexistindo sucumbência, utilidade ou necessidade recursal, portanto, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo autor popular e
deixo de conhecer do apelo interposto por Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior.

II - DA ANÁLISE DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE XINGUARA E PELA VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Popular para decretar a invalidade dos atos administrativos que resultaram em pagamentos em favor da empresa Via Forte Distribuidora LTDA - ME, sob os Contratos nº 0109/2019/PMX e nº 36/2020/PMX, originados do Pregão Presencial – SRP nº 029/2019/PMX, a partir da data em que a empresa perdeu sua regularidade jurídica, bem como para condenar solidariamente o Município de Xinguara e a referida empresa ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos, acrescidos de juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença.

A Ação Popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 4.717/65, constitui relevante instrumento de controle da Administração Pública, destinado à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Todavia, para a procedência da demanda popular, sobretudo quando cumulada com pedido de ressarcimento ao erário, é necessária a demonstração do binômio ilegalidade-lesividade.

No caso concreto, a sentença reconheceu que o valor inicialmente indicado na petição inicial, de R$ 44.902.144,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e quatro reais), correspondia a erro material do sistema/Portal da Transparência, não refletindo o montante efetivamente pago à empresa.

O próprio conjunto processual aponta que os valores efetivamente pagos foram substancialmente inferiores, tendo sido mencionados pelas defesas pagamentos de R$ 57.658,19 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), sendo R$ 45.631,23 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) e R$ 12.026,96 (doze mil, vinte e seis reais e noventa e seis centavos), relativos aos contratos firmados no âmbito do procedimento licitatório.

Além disso, os apelantes sustentam que a empresa Via Forte Distribuidora LTDA - ME teve seu CNPJ baixado em 15/10/2020, mas que as requisições, empenhos, aquisições e pagamentos ocorreram em momento anterior à baixa cadastral. A empresa afirma, inclusive, que a última compra realizada pela Prefeitura ocorreu em 29/09/2020, antes da perda da regularidade jurídica.

A sentença, entretanto, partiu da premissa de que a perda superveniente da regularidade cadastral da empresa seria suficiente para invalidar os atos administrativos de pagamento e impor ressarcimento integral ao erário. Com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta.

A irregularidade cadastral da contratada, embora juridicamente relevante e apta a exigir apuração administrativa, não autoriza, por si só, a presunção automática de dano ao erário. Para que se imponha o dever de ressarcir em ação popular, é indispensável demonstrar que houve efetivo prejuízo ao patrimônio público, seja porque os bens não foram entregues, seja porque os serviços não foram prestados, seja porque houve superfaturamento, fraude, pagamento indevido ou qualquer outra circunstância concreta que revele dano mensurável.

No caso dos autos, não há prova suficiente de que o Município tenha pago por bens não fornecidos, tampouco de que tenha havido superfaturamento ou pagamento posterior à baixa cadastral da empresa. Ao contrário, os elementos mencionados pelos recorrentes indicam que os pagamentos decorreram de contratos oriundos de procedimento licitatório e que os valores efetivamente desembolsados foram muito inferiores ao montante inicialmente apontado na exordial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a procedência da ação popular pressupõe a demonstração da ilegalidade e da lesividade. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. IRREGULARIDADES FORMAIS AVERIGUADAS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO ENSEJARAM, CONTUDO, DANO AO ERÁRIO, CONFORME RECONHECIDO EM PERÍCIA JUDICIAL E PELO TCE DE MINAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NO RESSARCIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS, COM ESTEIO EM LESÃO PRESUMIDA À MUNICIPALIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL. 1. À luz da Súmula 418/STJ, é inadmissível o Recurso Especial interposto antes da publicação do acórdão dos Embargos de Declaração, sem posterior ratificação, como ocorreu em relação ao Nobre Apelo de fls. 6.492/6.514, haja vista a peça recursal ter sido protocolizada em 24.02.2011, sendo que o Acórdão que julgou os últimos Embargos interpostos foi disponibilizado no Dje em 30.09.2011. O Recurso Especial, dest'arte, não transpõe a barreira da admissibilidade, porquanto interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração, ou seja, antes do exaurimento das instâncias ordinárias, em desconformidade com o disposto no referido art. 105, III da Constituição Federal 2. A preliminar de nulidade do acórdão vergastado, por suposta violação ao art. 535, II do CPC, somente tem guarida quando o julgado se omite na apreciação de questões de fato e de direito relevantes para a causa - alegadas pelas partes ou apreciáveis de ofício - o que não ocorreu nos presentes autos.3. Mostra-se deficiente a fundamentação dos recursos que se limitaram a elencar os dispositivos de lei federal (arts. 964 do CC/1916 e 131, 165, 436 e 458, II do Estatuto Processual Civil) sem, contudo, relacioná-los de forma específica com o eventual vício de fundamentação alegadamente existente no acórdão guerreado, incidindo, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.4. A Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural; referido instrumento possui pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois colima, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5o. da CF/88 e, consequentemente, a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes.
5. Tem-se, dessa forma, como imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a a procedência da Ação Popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes.6. Eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas não configura, por si só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio público, conforme sustenta o Tribunal a quo; e assim é porque a responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada em detrimento do patrimônio público exige a comprovação e a quantificação do dano, nos termos do art. 14 da Lei 4.717/65;assevera-se, nestes termos, que entendimento contrário implicaria evidente enriquecimento sem causa do Município, que usufruiu dos serviços de publicidade prestados pela empresa de propaganda durante o período de vigência do contrato.
7. Não se conhece do Recurso Especial da Empresa de Propaganda e Marketing, em face de sua manifesta intempestividade, e do Recurso Especial interposto pelo ex-Prefeito. Recursos Especiais dos demais recorrentes providos, para afastar a condenação dos mesmos a restituir aos cofres públicos o valor fixado no Acórdão do Tribunal de origem. Com fulcro no art. 509 do CPC, atribui-se efeito expansivo subjetivo à presente Decisão, para excluir a condenação ressarcitória dos demais litisconsortes necessários. (STJ - REsp: 1447237 MG 2012/0162982-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)

Portento, o simples reconhecimento de irregularidade formal não basta para impor condenação ao ressarcimento, sobretudo quando ausente prova de dano efetivo. Também é consolidado o entendimento de que, tendo havido entrega de bens ou prestação de serviços, a determinação de devolução integral dos valores pagos pode resultar em enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse ponto, o STJ assentou ser imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade para a procedência da ação popular e consequente condenação ao ressarcimento, advertindo que entendimento diverso poderia gerar enriquecimento sem causa do ente público que usufruiu dos serviços prestados.

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, observa-se que a condenação solidária imposta ao Município e à empresa não encontra suporte probatório suficiente. A baixa cadastral posterior da pessoa jurídica não comprova, por si só, que os pagamentos tenham sido ilícitos, tampouco que o Município tenha suportado prejuízo. A invalidação dos pagamentos, sem demonstração de ausência de contraprestação, implicaria admitir que a Administração permaneça com os bens eventualmente recebidos sem remunerar a contratada, solução incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que eventual falha de fiscalização administrativa ou descumprimento de cláusulas contratuais relativas à manutenção das condições de habilitação pode ensejar responsabilização em esfera própria, inclusive administrativa, contratual ou sancionatória, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Contudo, tal circunstância não se confunde com dano ao erário automaticamente indenizável em ação popular.

Também não se mostra possível manter a condenação com base em lesividade presumida. Embora a moralidade administrativa constitua bem juridicamente tutelado pela ação popular, a condenação pecuniária ao ressarcimento exige demonstração concreta do dano ou, ao menos, elementos suficientes para quantificação das perdas e danos. No caso, a sentença determinou a restituição da totalidade dos valores pagos, sem prova de que tais valores corresponderam a pagamento indevido, sem entrega de produtos ou com sobrepreço.

Portanto, ausente comprovação suficiente de lesão efetiva ao patrimônio público, impõe-se o provimento dos recursos interpostos pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA e pela VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Popular quanto à invalidação dos pagamentos e ao ressarcimento ao erário.

III - DA ALEGAÇÃO DE LIDE MANIFESTAMENTE TEMERÁRIA

Por outro lado, quanto à alegação de lide manifestamente temerária, a sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 13 da Lei nº 4.717/65, a condenação do autor popular ao pagamento do décuplo das custas somente é cabível quando demonstrada lide manifestamente temerária. Trata-se de hipótese excepcional, que exige prova inequívoca de má-fé, dolo processual ou abuso evidente do direito de ação.

Na espécie, embora tenha sido esclarecido que o valor de R$ 44.902.144,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e quatro reais) decorreu de erro material, o autor popular se baseou em informação extraída de fonte pública oficial, qual seja, o Portal da Transparência do Município. Ademais, a situação cadastral da empresa contratada efetivamente constituiu dado objetivo apto a gerar dúvida razoável sobre a regularidade da contratação.

Dessa forma, não se pode concluir que a demanda foi proposta de maneira dolosa, abusiva ou absolutamente infundada. A utilização de dados oficiais, ainda que posteriormente esclarecidos como equivocados, afasta a caracterização de má-fé manifesta, especialmente considerando a finalidade constitucional da ação popular como instrumento de fiscalização cidadã dos atos administrativos.

Assim, deve ser mantida a rejeição da alegação de lide temerária, sem imposição da penalidade prevista no art. 13 da Lei nº 4.717/65.

IV - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
e pela
VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Popular, afastando a declaração de invalidade dos atos administrativos de pagamento e a condenação ao ressarcimento ao erário, nos termos da fundamentação.

DEIXO DE CONHECER
o recurso de apelação interposto por
OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR
, por ausência de interesse recursal.

Mantenho a sentença apenas quanto à rejeição da alegação de lide manifestamente temerária.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026